Tribunal: TJDFT
Processo: 0758786-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. GRATUIDADE DEFERIDA. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE EXAME. MAPEAMENTO RETINA. ENUNCIADO N. 93 DO CNJ. SOLICITAÇÃO PENDENTE DESDE SETEMBRO DE 2022. PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA EXAME. DEMORA EXCESSIVA DO ESTADO. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSÁRIA A DELIMITAÇÃO TEMPORAL. URGÊNCIA E RISCO DE PERDA DE VISÃO. PACIENTE COM VISÃO MONOCULAR. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, PAULO SERGIO ANDERSON DE OLIVEIRA, contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, que visava a condenação do DISTRITO FEDERAL a lhe fornecer exame de mapeamento de retina na rede pública ou particular, nos termos prescritos por médico. Em suas razões (ID 54981683) suscita, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, aduz que o prazo para marcação do exame “mapeamento de retina” já ultrapassa um ano desde sua prescrição médica. Alega que a determinação da sentença em determinar que o recorrido forneça à parte autora a realização do procedimento na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, não soluciona a lide já que a mais de um ano aguarda os critérios do sistema para a realização dessa consulta. Sustenta que o Enunciado 93 do CNJ dispõe do prazo de 100 dias para consultas e exames não urgentes e deve ser observada. Requer, ao final, a reforma da sentença para determinar ao recorrido a realização do exame na rede pública ou em consultório particular imediatamente dada a urgência do caso do autor.

II – Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o requerimento de concessão da gratuidade de justiça que ora defiro. Manifestação da d. Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 55170454). Contrarrazões apresentadas (ID 54981685).

III – A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Na hipótese, restou comprovada a hipossuficiência econômica da parte recorrente vez que a afirmação atestada na declaração de hipossuficiência (ID 54980358) resta comprovada no conjunto de informações trazida nos autos. Portanto, defiro a gratuidade de justiça ao recorrente.

IV – O artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Assim, pode-se concluir que é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).

V – O Enunciado n. 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)1, dispõe que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.

VI – No caso em análise, restou comprovado que o autor está com a solicitação do exame desde 29/09/2022 (ID 54981662), ou seja, a mais de mais de 1 ano e 5 meses. Outro ponto de importância é que o laudo (ID 54981660) é claro quanto a necessidade de urgência do exame de mapeamento de retina, pois o autor/recorrente possui “diagnostico de Diabetes Mellitus [...] evoluindo com retinopatia diabética em olho direito e esquerdo. Teve deslocamento de retina em olho esquerdo em 2003, evoluindo para perda da visão”. Relata o profissional médico que é urgente considerando complicações agudas e crônicas.

VII – Por conseguinte, há demora excessiva que extrapola a razoabilidade na espera do autor pelo exame adequada e essencial para a manutenção da sua saúde e, em última análise, de sua vida. Destaca-se que o recorrente não pode ser punido pela desídia da Administração Pública em reajustar o sistema de saúde do DF para atender a demanda, notoriamente grande, e que atinge de forma negativa a população mais carente, ferindo, de forma reiterada, seus direitos constitucionais.

VIII – Outrossim, a determinação da consulta sem que seja estipulado prazo máximo para a realização daquela é o mesmo que manter o cidadão aguardando os critérios que já se passaram quase 2 (dois) anos e sequer foi lhe dado uma expectativa de previsão de atendimento. Não é razoável que a administração pública use como justificativa os critérios de relevância de urgências e deixe os demais pacientes em espera sem fim à vista. Precedentes: (Acórdão 1643377, 07659748820218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no PJe: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1732662, 07152492720238070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no PJe: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

IX – Recurso conhecido e provido para julgar procedente o pedido inicial e condenar o Distrito Federal que providencie em, no máximo 30 (trinta) dias, a contar da intimação do acórdão, a realização do exame de “mapeamento de retina”, nos termos dos laudos médicos, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.

X – Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 27 da Lei 12.153/2009 combinado com artigo 55 da Lei 9.099/95).